Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-54.2009.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000021-54.2009.8.14.0079

APELANTE: MUNICIPIO DE BAGRE, MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: HELENITA DUARTE DE LIMA, ROSINETE CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAGAO, CLEIA DE LIMA GONCALVES, IRAQUELMA VIEIRA POMPEU, JOSE MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA, RAIMUNDA DJANIRA CARDOSO DA SILVA, ELIZABETH DUARTE ALVES, MARIA DO LIVRAMENTO DE MIRANDA PEREIRA, PEDRO AMILTON PUREZA SANTA MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CANDIDATOS NOMEADOS E EMPOSSADOS. ANULAÇÃO DO ATO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 138 DO STF. ILEGALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de perda do objeto. O cumprimento da tutela deferida em caráter precário não implica na perda superveniente do objeto da ação, devendo ser confirmada em decisão exauriente. Agravante que não demonstra a ausência da utilidade e necessidade do processo, notadamente quando há pretensão ao pagamento de valores retroativos.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Há evidente ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir os apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal. Aplicação do Tema 138 do STF.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0000021-54.2009.8.14.0079
), interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE contra HELENITA DUARTE DE LIMA E OUTROS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:

(...) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o tema 905 do STJ e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação, nos termos da fundamentação
.

Em razões, o Município reiterou a tese de perda do objeto da ação, aduzindo que os apelados foram reintegrados aos cargos assim que o Ente Público tomou ciência da liminar.

Alega que a exoneração ou demissão dos candidatos nomeados irregularmente não é o ponto controverso discutido no agravo interno. Aduzindo que as partes agravadas, na verdade, não foram exoneradas ou mesmo demitidas dos cargos equivocadamente concedidos, fato que sim justificaria a abertura de procedimento administrativo, mas o que ocorreu é que os agravados tiveram suas nomeações anuladas decorrentes de fato ilícito anterior ao ato de nomeação, ou seja, a anulação é consequência da revisão pela administração de atos ilegais referentes ao Concurso Público o qual prestaram.

Argumenta que não houve repercussão jurídica ou econômica que justifique a manutenção da validade das nomeações dos agravados, pois do ato (ilegal) não gerou qualquer direito indenizável que necessita de apuração através da instauração do processo administrativo. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço
do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao agravante quanto à tese de perda do objeto da ação e quanto desnecessidade da garantia do contraditório.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O cumprimento da tutela deferida em caráter provisório não implica na perda superveniente do objeto da ação, devendo ser confirmada em decisão exauriente. Ademais, não ficou demonstrada a ausência da utilidade e necessidade do processo, notadamente quando há pretensão ao pagamento de valores retroativos.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Os agravados foram investidos em cargo público em virtude da aprovação no concurso público, mas foram tiveram suas nomeações anuladas.

Há evidente ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir os apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal:

Art.5º(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares; (grifos nossos).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Não prospera a alegação de desnecessidade de contraditório pelo fato de as nomeações terem sido anuladas, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Portanto, não há dúvidas da ilegalidade da conduta da Administração, não sendo razoável, ainda, a argumentação de que o ajuizamento da ação civil pública justifica a conduta ilícita, ação esta, que, inclusive, foi julgada improcedente.

Ante o exposto, C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 02/08/2024